Tribunal: TJDFT
Processo: 0701644-93.2018.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ILEGITIMIDADE ATIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REGRA GERAL (ART. 85, § 2o). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE.
1. Nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
1.1. No caso, há ilegitimidade da parte que pleiteia obrigação de fazer relacionada a imóvel sobre o qual não dispõe mais de direitos, tendo em vista a cessão dos direitos a terceiro.
2. O arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito aos limites predefinidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, podendo arbitrar a verba em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do Código de Processo Civil.
3. Apelação conhecida e provida em parte.